Tribunal: TJMT
Processo: 1034071-41.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034071-41.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), CLEITON CENTENARO - CPF: 033.391.001-01 (EMBARGANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1034071-41.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: CLEITON CENTENARO

EMBARGADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT –AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se unicamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1034071-41.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: CLEITON CENTENARO

EMBARGADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos à monocrática que deu parcial provimento à Apelação da embargada para reconhecer a sucumbência recíproca e redistribuir os ônus entre as partes na proporção de 50% dos R$ 1.300,00 fixados na primeira instância.

O embargante alega que “
há contradição da decisão com a legislação pátria e o entendimento jurisprudencial majoritários, ante a inexistência de sucumbência recíproca.”

Sustenta que, além de não ter dado causa ao processo, foi vencedor, já que decaiu de parte mínima do pedido, portanto a Seguradora deveria responder integralmente pelas custas e honorários, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC.

Subsidiariamente, pugna pela redistribuição do ônus sucumbencial em 20% a seu encargo e 80% a cargo da embargada.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1034071-41.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: CLEITON CENTENARO

EMBARGADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Embargos de Declaração opostos à monocrática que deu parcial provimento à Apelação da embargada para reconhecer a sucumbência recíproca e redistribuir os ônus entre as partes na proporção de 50% dos R$ 1.300,00 fixados na primeira instância.

A mera leitura das razões expostas pelo embargante deixa nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis somente quando preenchido algum dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A contradição que dá ensejo aos Embargos de Declaração é aquela que gera incongruência no dispositivo do acórdão por trazer proposições inconciliáveis entre si. Ou seja, é intrínseca ao próprio julgado. Não ocorre entre suas partes integrantes (ementa, relatório e voto) e os elementos externos (teses recursais não acolhidas, princípios gerais de direito, entendimento de outros Tribunais estaduais, súmulas das Cortes Superiores, etc).

O embargante afirma que a decisão fere a
legislação pátria e a jurisprudência majoritária. No entanto, extrai-se de julgados do próprio STJ que, se um dos pedidos cumulados foi indeferido, está caracterizada a sucumbência recíproca.

E é essa a hipótese desta lide, uma vez que o autor ingressou com a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT cumulada com indenização por danos morais e o juízo de origem rejeitou esta última pretensão.

Sobre a matéria:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. REPARTIÇÃO DO CUSTO FINANCEIRO DO PROCESSO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, normalmente, não admite a ocorrência de dano moral nos casos de não pagamento do seguro DPVAT. Precedente.
2. Proposta demanda em que há pedidos cumulados, a rejeição de um gera, em regra, a sucumbência recíproca.
3. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no Ag 721.443/RJ, relator ministro Hélio Quaglia Barbosa, Quarta Turma, julgado em 13/11/2007, DJ de 10/12/2007, p. 372).

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. LUCROS CESSANTES MANTIDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do STJ, "Havendo pedido de indenização por danos morais e por danos materiais, o acolhimento de um deles, com a rejeição do outro, configura sucumbência recíproca.
Precedentes" (REsp 951.521/MA, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJe 11/5/2011). 2. Agravo interno provido.”
(AgInt no REsp 1801815/SE, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/04/2020, DJe de 24/04/2020).

Ademais, o aresto mencionado pelo embargante não se aplica a este caso, visto que trata apenas do valor pleiteado e o efetivamente fixado para o seguro DPVAT; não faz alusão a dano moral.

Para ilustrar:

“APELAÇÕES - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - RECURSO DA PARTE AUTORA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO VERIFICADA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA VERIFICADA - RECURSO DA SEGURADORA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, §8° DO CPC - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. Embora a negativa de pagamento do seguro, bem como a ausência de recebimento do requerimento administrativo pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento e não acarreta lesão à honra ou violação à dignidade, nem mesmo caracteriza conduta antijurídica pela seguradora (art. 80 CPC), o que não configura dano moral ou litigância de má-fé.
Se acolhido o pedido relativo ao pagamento do seguro obrigatório, mas indeferido o pedido de condenação por danos morais, verifica-se a ocorrência de sucumbência recíproca.
Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, fixam-se os honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC).”
(N.U 1032854-60.2019.8.11.0041, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 23/06/2021, publicado no DJE de 25/06/2021).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATENDIMENTO PARCIAL DO OBJETO INICIAL – PEDIDO DE DANOS MORAIS NÃO ACOLHIDOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - OCORRÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO COMPROVADA – MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO - RECUSA EM RECEBER O PEDIDO ADMINISTRATIVO – OFENSA AO DIREITO DE PERSONALIDADE NÃO CARACTERIZADA – DANOS MORAIS INEXISTENTES - QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR AQUÉM DO PLEITEADO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – INOCORRÊNCIA - HONORÁRIOS ARBITRADOS EM VALOR EXORBITANTE – PEDIDO DE REDUÇÃO – VIABILIDADE – MATÉRIA DE BAIXA COMPLEXIDADE - PRECEDENTES – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO, DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO
. I - Se o pedido cumulativo de indenização por danos morais foi rejeitado, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15.
(...)”
(N.U 1058375-07.2019.8.11.0041, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 07/07/2021, publicado no DJE de 08/07/2021).

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A simples recusa de recebimento e protocolo do pedido administrativo para o pagamento da indenização securitária não enseja, por si só, o reconhecimento do dano moral, notadamente pelo fato de que em nenhum momento o apelante foi impedido de dar prosseguimento ao pedido, não havendo o que se falar em ato ilícito passível de reparação.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Inteligência do art. 86, caput, do CPC.
O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, conforme se verificou no caso em apreço.

Não incide a multa por ausência de boa-fé, visto que não incorreu nas hipóteses do rol taxativo do art. 80, do CPC.”

(N.U 1000211-27.2020.8.11.0037, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 23/06/2021, publicado no DJE de 26/06/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA – COMPENSAÇÃO VEDADA – ART. 85, §14, DO CPC - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização
.

Residindo sucumbência recíproca, vencedores e vencidos, correta a decisão que, analisando o conteúdo do que restou decidido, a aplica no caso concreto.

A compensação de honorários é vedada, art.85 §14 CPC, devendo cada parte arcar, com a sua parte, ao patrono da parte adversa; suspensa a exigibilidade em relação ao autor sendo este beneficiário da assistência judiciária, art. 98, §3º, do CPC. A simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, porquanto constitui mero exercício do direito de ação”.
(N.U 1061192-44.2019.8.11.0041, Des. Sebastiao de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 31/05/2021, publicado no DJE de 08/06/2021).

Dessa forma,
não ocorreu o vício apontado, e todas as questões suscitadas e também as imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinadas. Apenas o desfecho dado à demanda foi diverso do que pretendia, situação que não autoriza ingressar por esta via.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021